Tribunal: TJPA
Processo: 0002513-42.2012.8.14.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ________ D.J.E. _____/_____/_____
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002513-42.2012.8.14.0005 (II VOLUMES)
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA RAMOS
ADVOGADO: CARLOS FERNANDO GUIOTTI - OAB-PA: 13240-A
ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE C. GOMES - OABPA: 13.247
AGRAVADO: BANCO BMG SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB-PA: 19.792-A
DECISÃO AGRAVADA: DECISUM: FLS. 370/378
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. DANO MORAL ADEQUADO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISUM QUE ABORDA SATISFATORIAMENTE AS QUESTÕES VENTILADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002513-42.2012.814.0005 (II VOLUMES)
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA RAMOS
ADVOGADO: CARLOS FERNANDO GUIOTTI - OAB-PA: 13240-A
ADVOGADA: FABIANA SORAIA DE C. GOMES - OABPA: 13.247
AGRAVADO: BANCO BMG SA
ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB-PA: 19.792-A
DECISÃO AGRAVADA: DECISUM: FLS. 370/378
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ PEREIRA RAMOS, objetivando a reforma do
r. decisum
, que proveu parcialmente o recurso de Apelação na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do BANCO BMG S.A, ora Agravado.
Em síntese, o Agravante discorre acerca de seu inconformismo, sustentando que o
decisum
reconheceu que na qualidade de consumidor teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, fazendo jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, porém, embasado no princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da vedação teve minorado o
quantum
indenizatório a ser pago pela parte Agravada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando originariamente lhe foi concedida indenização por Dano Moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). E, ainda, houve a redução do valor da multa de R$ 111.353,43 (cento e onze mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) para o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Prossegue aduzindo insatisfação sobre o conteúdo decisório, quanto ao valor consignado de forma indevida que versou sobre sua pensão do INSS, quando a parte recorrida havia descumprido determinação judicial de liminar expedida, sobre a retirada dos empréstimos fraudulentos, bem como a baixa sobre a restrição seu nome do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito. Pugna, pela reconsideração do ato, diante do poder econômico da parte adversa, e descumprimentos judiciais que prejudicaram o sustento familiar do recorrente, cuja a conta debitada tem caráter alimentar.
Sem contrarrazões, consoante constata às fls. 385.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária desde julho de 2019. Entretanto, atendendo aos vários pleitos formulados pelo causídico que assessora a parte agravante em datas aqui consignadas (13.11.2017- fls. 361; 30.11.2017- fls. 365; 03.06.2019-389; 25.09.2019-fl.393), fora retirado de pauta. Reapresentado para Julgamento na
Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020, e posteriormente, para esta data de 10 de março de 2020,
por ausência de
quórum em sessão anterior.
Belém (PA), 31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O Agravante está amparado pelo beneplácito da gratuidade desta ação, cuja concessão se deu às fls. 53 dos autos.
Presente os pressupostos viabilizadores da admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo Interno.
Inexistindo questões preliminares, passo à análise do pedido da reforma
A resolução da demanda está em verificar o acerto quanto à minoração do quantum indenizatório a ser pago ao Agravante, concernente ao Dano Moral e Multa por descumprimento judicial de responsabilidade da Instituição Financeira Agravada.
Pois bem, é de bem aclarar que o decisum combatido reconheceu que o Agravante JOSÉ PEREIRA RAMOS, na qualidade de consumidor, teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da Instituição Financeira, fazendo jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
do
CDC
, cujo o documental de fls. 39/40 revela que foram negativados os valores de R$ 8.799,42 (oito mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), referente ao contrato de n.º 196427418, e R$ 881,44 (oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao contrato de n.º 193527673), todos celebrados com o Banco BMG, ora requerido; portanto, o autor faz jus à devolução, em dobro, do que lhe foi cobrado indevidamente, cujo valor total corresponde a R$19.361,72 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).
DANO MORAL E MULTA
Quanto ao Dano Moral, e astreintes, lhe foi concedido em primeiro grau, através do Juiz singular, indenização por Dano Moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com acréscimo de astreintes, no valor de R$ 111.353,43 (cento e onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), perfazendo o quantum de R$ 180.715,15 CENTO E OITENTA MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS).
In casu, se fez necessário o controle e vedação dos excessos, pois, a utilização do princípio da proporcionalidade é empregado reiteradamente pelo STJ, no campo da responsabilidade civil, e busca se contrapor ao enriquecimento sem causa. Em assim, como se sabe, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ.
A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, acompanhando os precedentes jurisprudenciais pátrio.
Neste sentido, os precedentes dos tribunais, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR QUE DESCONHECE O CONTRATO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO RECURSAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E DE DEPÓSITO. DESCONTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEQUENO VALOR DOS DESCONTOS MENSAIS. EXTENSÃO DO DANO SEM MAIORES REPERCUSSÕES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - O momento oportuno para impugnar a gratuidade judicial deferida logo após a apreciação do requerimento formulado na inicial é a contestação. Outrossim, caberia ao réu acaso inconformado com a decisão judicial de concessão de tal benefício interpor o devido agravo de instrumento. Não sendo cabível diretamente, em sede de apelo a impugnação, notadamente quando o requerido não se desincumbe do ônus probatório acerca da ausência de hipossuficiência autoral. Preliminar afastada. 2 - Não merece conhecimento a impugnação das astreintes, formulada pelo Banco réu, após a apresentação das razões do recurso apelatório, vez que operou o fenômeno da preclusão consumativa. Sem olvidar as possibilidades de complementação das razões recursais, na hipótese de reforma do julgamento dos embargos de declaração, bem como quando intimado o recorrente sanar vícios extrínsecos, o ordenamento normativo não permite o aditamento do apelo, nos termos do art. 223 do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 3 - Os contratos bancários estão abrangidos pelo campo de incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297, STJ. Por força dessa relação consumerista, imputa-se ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço independentemente da verificação de culpa, consoante dispõe o artigo 14, caput e § 1º, da referida legislação. Igualmente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como considerando da hipossuficiência do consumidor, há necessidade de inversão do ônus da prova, passando à Instituição Financeira, e não mais ao Demandante, o dever de demonstrar a existência do débito auferido. 4 - Analisando os presentes autos, verifico a parte ré não se desincumbiu a requerida do ônus de provar a contratação e, por conseguinte, a legalidade dos descontos objeto da presente lide, uma vez que inexiste nos autos qualquer instrumento contratual. 5 - Inexistente a contratação impõe-se suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, bem como a repetição do indébito na forma simples. 6 - O dano moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto na parte social e afetiva de seu patrimônio moral e, no caso concreto prescinde a sua demonstração em juízo (in re ipsa). É clarividente que a atitude da instituição financeira ensejou abalos imateriais para o Autor que teve descontado do seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou (arts ; 186 e 927, CC). 7 - Considerando o valor dos descontos, a repercussão do dano ao recorrido (sem demonstração que foi comprometida a sua subsistência e , ainda, os parâmetros traçados por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendo como justo reduzir o quantum da indenização por dano moral fixado pelo magistrado singular para R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autoral e, igualmente, não põe em risco continuidade e saúde financeira do recorrido. 8 - Não Obstante a sucumbência recursal da acionante, descabe a aplicação do art. 85, § 11 do CPC ante a inexistência de condenação em seu desfavor na instância originária. Recurso autoral conhecido e desprovido. Recurso do banco réu conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Apelação Cível nº 201800836374 nº único0000656-65.2018.8.25.0062 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 19/02/2019). (TJ-SE - AC: 00006566520188250062, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC/SERASA. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO 'QUANTUM' ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIO DO ¿NON REFORMATIO IN PEJUS¿. CONDENAÇÃO DA APELANTE EM HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1 - Apesar da empresa ré sustentar um fato positivo, de que houve contratação regular dos serviços, não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovarem a real contratação pelo autor. 2 - Não se pode exigir do demandante a demonstração de fato absolutamente negativo (não contratação), sob pena de configuração de prova diabólica. 3 - É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, caracteriza, por si só, dano 'in re ipsa¿, o que implica responsabilização por danos morais. 4 - No caso dos autos, considerando que os fatos danosos são mais que suficientes para gerar danos morais ao Requerente, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor arbitrado no comando sentencial ora fustigado - R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantido, por se enquadrar nos parâmetros fixados por este Tribunal em seus julgados. (Apelação Cível nº 201900814786 nº único0044639-06.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 09/07/2019)(TJ-SE - AC: 00446390620188250001, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. ILICITUDE. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA, DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14 DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Apresentando a relação contratual entre os litigantes natureza consumerista, emerge a responsabilidade objetiva desta, não se devendo perquirir sobre o dolo ou culpa. Assim, cabe ao apelante/réu suportar os riscos e falhas inerentes à atividade profissional por ele exercida, consoante enunciado do art. 14, do CDC. 3. A conduta do banco, que permitiu a formação do débito, ensejando a inscrição dão nome do autor no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, é contrária aos ditames da boa-fé objetiva e aos princípios que norteiam as relações de consumo. 4. Como se sabe, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e inteligência da Súmula nº 137/TJPE. 5. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, tem-se por razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. 6. Honorários advocatícios mantidos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, montante apto a homenagear a dignidade da profissão, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional. 7. Recurso a que se nega provimento.(TJ-PE - AC: 5103724 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE TEM O CONDÃO PEDAGÓGICO, DE MODO A EVITAR A REPETIÇÃO DE TAIS PRÁTICAS. VALOR INDENIZATÓRIO QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. I- Indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviço do banco, diante da inscrição indevida do nome do autor no SPC. II - Moderação quanto ao valor fixado à indenização, cujo importe ficou no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando assim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso de se majorar o valor indenizatório. II - Manutenção da sentença que se impõe. III-A unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente Recurso de Apelação Cível(TJ-PE - AC: 5265909 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito, e indenização por dano moral. Descontos praticados, a título de recuperação de crédito, em conta-corrente de titularidade do autor, sem autorização. Sentença de parcial procedência, condenado o réu à devolução em dobro daqueles valores; à abstenção de proceder a novos descontos; bem como, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Evidenciada, na espécie, a verossimilhança das alegações do autor. Réu que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco a ocorrência de quaisquer das excludentes da obrigação de indenizar. Artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e 14, § 3º, I e II, do CODECON. Precedentes. Verba indenizatória mantida nesta sede. Enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados que se impõe. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00158371620168190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 2 VARA CIVEL, Relator: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS NA CONTA SALÁRIO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Pela teoria do risco do empreendimento aquele que fornece bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos provenientes de sua atividade, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre diretamente do exercício da função típica de produzir, distribuir, comercializar ou executar serviços aos consumidores. Conforme asseverado pelo próprio apelante restaram incontroversos os descontos efetuados, razão pela qual as parcelas devem ser restituídas. Inteligência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado em razão da má prestação do serviço, do descuido e da desídia na solução do problema, que culminou em débitos ilegítimos em conta salário que recebia verba de caráter alimentar. Quantum fixado a título de compensação pelo dano moral que deve ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). (TJ-RJ - APL: 04594273020158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 21 VARA CIVEL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 15/05/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NA CONTA SALÁRIO DA PARTE AUTORA. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIROS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FIXADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória proposta pelo consumidor em razão dos descontos indevidos efetuados em sua conta salário. 2. R. Sentença de procedência que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente e fixou indenização a título de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Relativamente ao quantum indenizatório, o juiz, ao arbitrá-lo, deve estimar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Observam-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sob o norte da capacidade econômica do réu e o caráter pedagógico da indenização. 4. Nesse sentir, constata-se que o valor fixado, apresenta-se compatível com a situação atravessada pela parte autora, bem como em consonância com os parâmetros aplicados por este Tribunal Estadual. 5. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00092435420158190028 RIO DE JANEIRO MACAE 3 VARA CIVEL, Relator: GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 15/05/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum sumário com pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por dano moral. Descontos relativos a suposto serviço de provedor de internet realizados na conta salário do autor sem a sua autorização. Não comprovada a origem da suposta dívida. Sentença de procedência, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. Ausência de excludente da obrigação de indenizar. Enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. Precedentes. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados que se impõe na espécie. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento), a impossibilitar sua majoração em sede recursal, em respeito ao artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00111154320158190210 RIO DE JANEIRO LEOPOLDINA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2018, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2018).
Apelação Cível. Relação de consumo. Ação de conhecimento objetivando a Autora a devolução em dobro de valor indevidamente debitado de sua conta bancária a título de "Recuperação Crédito em Atraso", com pedidos cumulados de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, declarando a inexistência do débito impugnado, condenado o Réu a se abster de realizar novos descontos, a restituir à Autora a quantia de R$ 490,00, em dobro, e ao pagamento de R$3.000,00 a título de reparação por dano moral. Apelação do Réu. Apelante que não demostrou ter sido o desconto efetuado com base em disposição contratual. Falha na prestação de serviço. Inexistência de prova de quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º da Lei 8.078/90. Dever de indenizar. Cobrança indevida. Pedido de devolução, em dobro, dos valores descontados na conta corrente da Apelada corretamente acolhido pela sentença. Aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC. Dano moral configurado. Quantum da reparação arbitrado moderadamente em R$ 3.000,00 que deve ser mantido porque observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 00311988620158190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 3 VARA CIVEL, Relator: ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 11/12/2017).
Ainda no que tange às astreintes, impõe-se esclarecer que a decisão monocrática combatida ratificou a r. sentença de 1º grau que reconheceu o descumprimento da determinação judicial de fls. 53/54.
Frise-se, entretanto, que a decisão interlocutória em comento não arbitrou/fixou multa diária por descumprimento, apenas faz constar que a não observância às determinações ali contidas estariam sujeitas às penas legais.
Assim, tão somente através da decisão de fl. 165, proferida em 28.01.2014, o Douto Juízo a quo apurou a referida multa no importe de R$ 222.706,87, utilizando-se o parâmetro de R$ 500,00 reais/dia, nos termos pleiteados pelo autor/recorrente às fls. 159/162, sendo posteriormente reduzida à metade (R$ 111.353,43) em razão do cumprimento parcial.
Portanto, E. Turma, o decisum combatido cuidou de apurar a multa por descumprimento a partir do momento de sua fixação (28.01.2014) até o efetivo cumprimento da determinação judicial - que foi a exclusão do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito (11.02.2014), o que totalizou o importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos termos da decisão objurgada.
Ainda que assim não fosse, eventual exorbitância ou irrisoriedade quanto às astreintes cominadas podem ser revistas a qualquer momento pelo julgador, na esteira do entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, diante do descumprimento da tutela de urgência deferida, determinou o fornecimento do medicamento denominado Aginasa sob pena de multa diária. No Tribunal a quo, o recurso foi julgado improcedente.
II - No que concerne ao pleito de redução do valor das astreintes, sabe-se que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, via de regra, a sua revisão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Excepcionalmente, no entanto, o valor pode ser revisto diante da sua irrisoriedade ou exorbitância.
III - Em casos semelhantes ao que ora se analisa, este Tribunal assim se manifestou quanto à multa diária fixada pelas instâncias ordinárias: AgRg no AREsp n. 193.361/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 6/6/2014 - Valor da multa diária: R$ 1.000,00 (mil reais); AgInt no AREsp n. 1.020.781/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 9/6/2017; REsp n. 1.721.048/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.
IV - Quando comparada a casos análogos apreciados por esta Corte, a multa arbitrada pelo Juízo de primeiro grau, e confirmada pelo Tribunal de origem, mostra-se exorbitante, não incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
V - A redução da multa, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto - reiterados descumprimentos das decisões judiciais, tem amparo na jurisprudência desta Corte.
VI - Correta, portanto, a decisão que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
VII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1530518/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
Por esse vértice, concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se in totum os termos da decisão objurgada. Inexistindo assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Apelação.
IV. DISPOSITIVO
ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, MANTENDO IN TOTUM OS TERMOS DO DECISUM COMBATIDO.
É O VOTO
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora